Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704942-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TRANS-LUB TRANSPORTES LTDA - ME, GERALDO MAGELA DE ANDRADE, MARIA JOSE DA MOTA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de utilização da Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para a localização de bens penhoráveis dos executados (ID 82075389 – autos de origem). Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada contraria os preceitos de celeridade, cooperação e razoabilidade. Aduz que, consoante termo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário, em vista do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, o pedido de se mostra legítimo, sendo de suma importância à efetividade do processo de execução. Colaciona jurisprudência em prol da tese expendida. Requer, pois, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a pesquisa de bens via sistema CNIB. No mérito, pede a reforma da r. decisão. Preparo regular (ID 23355373). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, tampouco à antecipação da tutela recursal. Conforme disponibilizado no sítio eletrônico da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB[1], o sistema foi “criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas”. Além disso, “os principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens”. Nota-se, pois, que o aludido sistema não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade nos interesses de exequente que busca bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, de poderosa ferramenta, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. INDÍCIOS DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). PRESSUPOSTOS. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. INFOJUD. CONSULTA NÃO REALIZADA. CABIMENTO. 1. É cabível consulta ao Infojud na busca de bens e direitos que possam assegurar a satisfação da execução. 2. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (art. 139, IV do CPC). 3. Não esgotados os meios para a satisfação do crédito, indefere-se o pedido de medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, sob pena de violar o princípio da menor onerosidade do devedor. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não foi instituída como repositório geral para pesquisas sobre bens de devedores executados. 5. O credor pode obter essas informações nos cartórios de registro de imóveis ou em base pública de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavrados em todos os cartórios do Brasil e disponibilizada pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). 6. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) é um sistema administrado pelo Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, cuja finalidade é gerenciar o banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1283017, 07138164120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1285671, 07005721120208079000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não pode ser utilizada como ferramenta de consulta ou constrição de imóveis do executado. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1193708, 07107078720188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema em sítio eletrônico, mediante o pagamento de encargo, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização. Diante do exposto, a decisão agravada que indeferiu a medida vindicada não merece reparos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189278, 07083110620198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, não se mostra razoável que o agravante se utilize de medida tão extrema para simples busca genérica, sem qualquer expectativa concreta de sucesso, máxime na condição de importante instituição financeira. A propósito, não se pode olvidar que o agravante possui outros meios de diligenciar na busca de bens penhoráveis, ainda que online e até mesmo em todo território nacional, sobre ele recaindo os ônus decorrentes de tais pesquisas, por não se tratar de beneficiário da justiça gratuita. Não é possível, nesse contexto, sob a alegação de se tratar de prestação jurisdicional adequada, onerar o Poder Judiciário e a ele transferir o dever de buscar bens da parte executada, notadamente porque o interesse recai exclusivamente sobre o exequente. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] https://www.indisponibilidade.org.br/institucional Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora